Tribunal: CARF
Processo: 10880.938229/2012-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE NIMER CHAMAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.938229/2012-56
ACÓRDÃO
1302-007.472 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COLGATE-PALMOLIVE COMERCIAL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
PERDCOMP. SALDO NEGATIVO. IRRF. INEXATIDÃO MATERIAL. SÚMULA
CARF No 168. COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO.
De acordo com Súmula CARF no 168 a comprovação de inexatidão material
no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório.
Comprovada a retenção na fonte do imposto de renda, estas devem
compor o crédito de saldo negativo vindicado pelo contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o retorno dos autos à Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil, para que, superado a questão jurídica relativa ao não conhecimento da
manifestação de inconformidade, prossiga-se na análise das questões de mérito e dos elementos
de prova apresentados em manifestação de inconformidade, nos termos do relatório e voto do
relator.
Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Relator

Assinado Digitalmente
Sergio Magalhães Lima – Presidente

Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.472 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.938229/2012-56
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natalia Uchoa Brandao,
Sergio Magalhaes Lima (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário oposto em face do acórdão da DRJ, que julgou pelo
não conhecimento da manifestação de inconformidade apresentada pela contribuinte.
A contribuinte transmitiu a Declaração de Compensação (“DCOMP”) no
28410.88920.191208.1.7.02-9735, referente ao ano-calendário de 2006, informando saldo
negativo de IRPJ, composto por retenções na fonte do IRPJ, pagamentos e estimativas
compensadas com saldos negativos de períodos anteriores.
Foi proferido o Despacho Decisório (fl. 13), em 01/06/2012, que não confirmou uma
parcela das retenções na fonte, em razão de “Retenção na fonte confirmada por pagamentos
efetuados pelo contribuinte”, e das estimativas compensadas com saldos negativos de períodos
anteriores por “DCOMP homologada parcialmente” (fls. 15 e 16).
Cientificada a contribuinte do referido despacho decisório,
apresentou
manifestação de inconformidade (fl. 19). Na manifestação, apresentou os comprovantes das
parcelas não confirmadas na composição do saldo negativo pleiteado (fls. 20 a 78).
A DRJ julgou pelo não conhecimento da manifestação de inconformidade (fls. 84 a
886). Nas razões do julgamento, esclareceu que o pedido de saldo negativo do ano-calendário de
2006 foi de R$ 814.186,17, montante este que foi deferido pelo despacho decisório, o que culmina
na ausência de objeto e de lide a ser resolvida na instância administrativa.
Cientificada a contribuinte, em 28/08/2019, apresentou Recurso Voluntário (fls. 97
a 114) em 02/09/2019. Em suas razões, sustenta o equívoco da decisão de piso, porquanto
informa que incorrera em erro no preenchimento da DCOMP, pois:
(i) “Quando a Recorrente apresentou o PER/DCOMP n.o
28410.88920.191208.1.7.02-9735, apesar de ter direito a um saldo negativo
do ano-calendário 2006 no montante de R$ 1.170.070,42, informou no
PER/DCOMP apenas o valor do saldo negativo necessário (original R$
814.186,17, atualizado R$ 862.793,08) para compensar o débito de IRPJ
estimativa mensal referente ao fato gerador maio de 2007.”;
(ii)
“Posteriormente, a Recorrente incorreu no mesmo erro, pois apresentou o
PER/DCOMP no 01731.85928.301209.1.3.02-0586, onde compensou o
residual do saldo negativo de IRPJ referente ao ano-calendário 2006 com
estimativa do IRPJ referente ao fato gerador novembro de 2009.”;
Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.472 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.938229/2012-56
3
(iii)
“Em virtude dos equívocos mencionados acima, o simples deferimento do
saldo negativo informado PER/DCOMP n.o 28410.88920.191208.1.7.02-9735
não resolveu o problema, pois ao deixar de analisar os informes de
rendimentos das retenções supostamente não confirmadas, bem como a
homologação das compensações das estimativas com crédito de Saldo
Negativo Utilizado em Períodos Anteriores – SNPA, o saldo negativo
referente ao ano-calendário 2006 informado em DIPJ foi reduzido, fato que
ocasionou a não homologação da compensação realizada através do
PER/DCOMP n.o 01731.85928.301209.1.3.02-0586”.
Diante disso, aduz pela nulidade do acórdão recorrido, por ofensa aos princípios da
ampla defesa, contraditório e motivação; pela possibilidade de análise dos documentos
apresentados, em homenagem à verdade material e à legalidade objetiva; no mérito, ter sido
comprovadas as retenções sofridas e a homologação das estimativas mensais com SNPA.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, Relator.

Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos para a sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Delimitação do Litígio
A decisão de piso julgou pelo não conhecimento da manifestação de
inconformidade apresentada pela contribuinte, em razão de o valor do saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário de 2006 informado na DCOMP ter sido integralmente deferido pelo despacho
decisório – embora a menor do que a contribuinte teria direito, no cotejo com as informações
prestadas em DIPJ.
O objeto de julgamento, portanto, adstringe-se à questão processual do não
conhecimento pela decisão de piso, já que adentrar ao mérito do Recurso Voluntário implicaria
supressão de instância.
Em outras palavras, acaso superado o não conhecimento da manifestação de
inconformidade, o processo deverá retornar à DRJ para novo julgamento, enfrentando a questão
de mérito da manifestação de inconformidade que, embora singela, diz respeito à comprovação
do IRRF e da compensação com SNPA.
Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.472 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.938229/2012-56
4

Nulidade da decisão recorrida
De início, rejeito as alegações de nulidade da decisão recorrida, porquanto não
vislumbro ofensa aos artigos 10, 31, 59 e 60 do Decreto no 70.235/1972. Esclareço que a decisão
pelo não conhecimento da manifestação de inconformidade é motivada e não cerceia o direito de
defesa da contribuinte, já que entende que inexiste lide no presente caso, porquanto o valor de
saldo negativo pleiteado foi deferido na integralidade.
Não é o caso de nulidade da decisão recorrida.

Mérito da decisão recorrida
Antes de adentrar ao mérito da decisão recorrida, esclareço que a denominada
Declaração de Compensação (“DCOMP”) tem o condão de formalizar o encontro de contas entre a
contribuinte e a Fazenda Pública, por iniciativa da primeira. Cabe a esta, então, responsabilizar-se
pelas informações sobre os créditos e débitos e manter a guarda de provas suficientes para, em
sendo o caso, submeter à autoridade tributária para sua análise, verificação e confirmação.
Nesse procedimento administrativo, provocado pela contribuinte, é interessante
notar que o conjunto de provas que podem ser produzidas é amplo. Isso reflete o posicionamento
jurisprudencial deste tribunal administrativo que, inclusive, editou súmula com eficácia vinculativa
aos julgadores, nos termos do RICARF. É o exemplo da Súmula CARF no 143.
Tratando-se de matéria sujeita à comprovação da contribuinte, no mínimo, é
necessário que se mova no sentido de comprovar o seu direito, pelos mais diversos meios idôneos
que possa fazer.
O direito creditório postulado pela contribuinte, nos termos do artigo 170 do CTN,
deve ser líquido e certo, cuja comprovação, portanto, parte da autora do pedido. A contribuinte,
nesse caso, deveria valer-se do previsto no artigo 74, §11o, da Lei no 9.430/1996 e do inciso III do
artigo 16 do Decreto no 70.235/1972.
Feitas essas considerações em tese, passa-se ao caso.
Na manifestação de inconformidade, a contribuinte não alega a existência de erro
no preenchimento da DCOMP. O documento de uma apenas página faz referência aos
documentos que comprovariam as parcelas componentes do saldo negativo de IRPJ vindicado.
Como a DCOMP transmitida pleiteou saldo negativo menor do que o informado em
DIPJ e que, em tese, teria a contribuinte direito, e o despacho decisório reconheceu a
integralidade do saldo negativo de IRPJ pleiteado, a DRJ entendeu pelo não conhecimento da
manifestação de inconformidade, em razão de ausência de lide/objeto de litígio.
Entretanto, há lide no presente caso, o que comporta o conhecimento da
manifestação de inconformidade, a contrário do que decidido na decisão recorrida.
Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.472 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.938229/2012-56
5
No próprio despacho decisório, verifica-se que há lide, porquanto a DCOMP no
01731.85928.301209.1.3.02-0586 não foi homologada. Veja:
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual NÃO HOMOLOGO a
compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
01731.85928.301209.1.3.02-0586
Ainda, há parcela componente do saldo negativo que não foi confirmada pelo
despacho decisório, não obstante tais montantes potencialmente não alterem o saldo negativo
pleiteado. Porém, não se sabe sobre a certeza e liquidez da DCOMP no
01731.85928.301209.1.3.02-0586, isto é, se houve pedido de crédito adicional ou não para
complementar o montante pleiteado na DCOMP julgada nesses autos.
Conseguinte, no recurso voluntário a contribuinte alega a ocorrência de erro no
preenchimento da DCOMP, cujas razões novamente colaciono:
Quando a Recorrente apresentou o PER/DCOMP n.o 28410.88920.191208.1.7.02-
9735, apesar de ter direito a um saldo negativo do ano-calendário 2006 no
montante de R$ 1.170.070,42, informou no PER/DCOMP apenas o valor do saldo
negativo necessário (original R$ 814.186,17, atualizado R$ 862.793,08) para
compensar o débito de IRPJ estimativa mensal referente ao fato gerador maio de
2007.
Posteriormente, a Recorrente incorreu no mesmo erro, pois apresentou o
PER/DCOMP no 01731.85928.301209.1.3.02-0586, onde compensou o residual do
saldo negativo de IRPJ referente ao ano-calendário 2006 com estimativa do IRPJ
referente ao fato gerador novembro de 2009.
Em virtude dos equívocos mencionados acima, o simples deferimento do saldo
negativo informado PER/DCOMP n.o 28410.88920.191208.1.7.02-9735 não
resolveu o problema, pois ao deixar de analisar os informes de rendimentos das
retenções supostamente não confirmadas, bem como a homologação das
compensações das estimativas com crédito de Saldo Negativo Utilizado em
Períodos Anteriores – SNPA, o saldo negativo referente ao ano-calendário 2006
informado em DIPJ foi reduzido, fato que ocasionou a não homologação da
compensação realizada através do PER/DCOMP n.o 01731.85928.301209.1.3.02-
0586.
Com relação ao erro material na transmissão da DCOMP, afilio-me à interpretação
que depreende pela possibilidade de se corrigir tais erros de preenchimento da DCOMP e admitir
a retificação da declaração nesse momento processual, quando tais equívocos são comprovados
no decorrer do processo administrativo fiscal, ainda que fosse necessário remeter os autos à
origem para emissão de despacho decisório complementar que analise o direito creditório alegado
e eventual utilização do saldo reconhecido.
Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.472 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.938229/2012-56
6
Os casos de alegação de erros de fato, erros materiais e erros de preenchimento -
conceitos utilizados de maneira interligada e que de certo modo se conectam - direcionam-se
sobre a apreciação do mérito dos direitos creditórios. A própria administração tributária é
orientada a perquirir a situação superando o erro, ainda que a discussão se encontre na esfera de
competência da Procuradoria da Fazenda Nacional, com inscrição dos débitos declarados em
dívida ativa (Parecer Normativo Cosit no 8/2014).
A matéria é inclusive objeto da Súmula CARF no 168, que assim prescreve:
Súmula CARF no 168
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório.
Nesse ponto, entendo que as alegações sobre os erros de preenchimento veiculadas
no recurso são verossímeis, pois a contribuinte, embora teria direito a um saldo negativo de IRPJ
no ano de 2006 maior do que o pleiteado na DCOMP, transmitiu-a informando saldo negativo no
exato valor do débito da estimativa de IRPJ de maio de 2007 compensada (vide cotejamento entre
as fls. 3 e 11 da DCOMP).
Não obstante a decisão de piso não seja tecnicamente incorreta, já que a
manifestação de inconformidade não alegara a ocorrência de erro de preenchimento da DCOMP e
efetivamente o saldo negativo de IRPJ pleiteado foi deferido pelo despacho decisório, entendo
que o processo administrativo se aperfeiçoou com o Recurso Voluntário, ainda que houvesse lide
anterior que já possibilitasse a análise de mérito da manifestação de inconformidade.
Nesse contexto processual, entendo que o julgador administrativo não pode fechar
os olhos à realidade material que lhe é apresentada. Isso significa que diante das verossímeis
alegações sobre a inexatidão material, corroborada pelos documentos juntados nos autos, deve-
se superar o não conhecimento da manifestação de inconformidade e determinar que os autos
retornem à DRJ para que seja analisado o mérito da manifestação de inconformidade.
Obviamente, a decisão aqui prolatada se restringe à superação do não
conhecimento da manifestação de inconformidade. Os julgadores administrativos de piso têm
livre convencimento para se manifestarem sobre a existência da alegada inexatidão material e
acatar, ou não, as provas produzidas pelo contribuinte sobre o mérito da lide. Podem, inclusive,
entender pela improcedência da manifestação de inconformidade, com base no fundamento de
que nenhum adicional de saldo negativo deve ser reconhecido; ou até reconhecerem saldo
negativo adicional, acaso assim entendam. Enfim, após análise do mérito da novel decisão a ser
proferida pela DRJ, será permitido enfrentar nessa instância recursal as alegações sobre a
possibilidade de superação do alegado erro de preenchimento e se os documentos anexados aos
autos comprovam as alegações da contribuinte.
Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.472 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.938229/2012-56
7
É o caso, então, de se superar fundamento jurídico do não conhecimento da
manifestação de inconformidade que norteou a decisão recorrida e determinar o retorno dos
autos à Delegacia Regional de Julgamento competente para que analise o mérito da contenda.

Conclusões
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar de nulidade
da decisão recorrida e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para superar o não conhecimento
da manifestação de inconformidade, determinando o retorno dos autos à competente Delegacia
da Receita Federal de Julgamento para que analise seu mérito.

Assinado digitalmente
Henrique Nimer Chamas

Fl. 343
DF CARF MF
Original